Tribunal: STF
Processo: Rcl 58764
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Robson Filgueira Soares opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por compreender que a parte reclamante não logrou em demonstrar prejuízo à defesa ao ter o seu pleito indeferido de ser acompanhada por advogado em audiência no âmbito de processo administrativo disciplinar.



    Nas razões dos aclaratórios, aponta-se erro material, alegado em emenda à inicial, “em considerar o juízo reclamado como a 6ª vara Cível da Justiça Federal do Rio de Janeiro como reclamada, devendo a reclamada ser a 8ª turma especializada do Tribunal Regional Federal”



    Aduz, ainda, a existência de erro material na decisão embargada 



    “ao fundamentar que o reclamante teve oportunidade de exercer sua ampla defesa na sindicância instaurada, visto que não houve nenhuma sindicância instaurada previamente, ocorrendo somente a audiência disciplinar militar (PAD – Processo Administrativo Disciplinar) devendo, portanto, ser sanado o referido erro material da decisão



    (...)



    Assim não houve sindicância tendo somente a audiência disciplinar que no âmbito militar é o Procedimento Disciplinar Militar (PAD), audiência esta que foi negado ao reclamante ser assistido pelo seu patrono. Cabe ressaltar que a audiência disciplinar foi à única oportunidade que o Reclamante teve para se defender. Ressaltando ainda que o acordão do TRF2 não menciona em nenhum momento que houve sindicância instaurada. ”



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a alegação de erro material quanto a utilização do termo “sindicância” na razões da decisão embargada no sentido de procedimento preliminar ao processo administrativo disciplinar (PAD), uma vez que tal termo foi utilizado pra se referir ao próprio “processo administrativo disciplinar” mencionado anteriormente à palavra “sindicância”. Vide o parágrafo da decisão embargada em questão:



    “Observa-se, portanto, que o simples indeferimento do pleito de a parte reclamante ser acompanhada por advogado pela autoridade administrativa não macula o processo administrativo disciplinar, visto que, conforme assentado no acórdão reclamado proferido pelo TRF2 , foi garantido ao reclamante a ampla defesa no curso da sindicância, razão pela qual a hipótese alegada não revela contrariedade à Súmula Vinculante nº 5, cujo o teor do enunciado transcrevo:” (grifei)



    Assim, não é possível extrair da decisão embargada referência à sindicância como instrumento prévio à tomada de decisão de instauração de PAD ou outra medida cabível como quer fazer crer a parte embargante.



    Quanto à alegação de erro material em constar como autoridade reclamada o Juiz Federal da 6ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, cumpre destacar que, na decisão embargada, houve referência ao acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do TRF 2, indicada como autoridade reclamada por meio da emenda à inicial apresentada pela parte ora reclamante, bem como foi mencionada a ementa do acórdão em agravo interno exarado nos autos do ARESP nº 2.088.855/RJ.



    Assim, considerado que o ultimo ato decisório fora exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve constar essa autoridade como reclamada.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas a fim de determinar à Secretaria para que corrija a autuação para excluir o Juiz Federal da 6ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro e incluir o Superior Tribunal de Justiça como autoridade reclamada, mantendo a negativa de seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente